Tribunal: TJDFT
Processo: 0707981-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATO ÚNICO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO TRABALHISTA. PROTESTO INTERRUPTIVO. INEFICÁCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julga improcedentes o pedido principal de recomposição da reserva matemática adicional e o pedido alternativo de exclusão da majoração do benefício complementar, reconhecendo a prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(I) definir se o indeferimento da prova pericial atuarial configura cerceamento de defesa;
(II) estabelecer se a pretensão de cobrança da reserva matemática adicional está prescrita e qual o prazo aplicável; e
(III) examinar se é devida a condenação da PREVI ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova atuarial não configura cerceamento de defesa. O CPC, nos arts. 370 e 371, confere ao magistrado o poder de indeferir provas inúteis ou protelatórias. A sentença reconhece a prescrição com base em provas documentais suficientes, tornando desnecessária a dilação probatória para apuração de valores.
4. A obrigação discutida possui natureza de ato único. A reserva matemática adicional decorre da majoração do benefício reconhecida pela Justiça do Trabalho e é exigível em parcela única para recomposição do equilíbrio atuarial, sem caráter periódico. A jurisprudência do STJ afasta a tese de trato sucessivo e aplica a prescrição do fundo de direito.
5. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal. O termo inicial da pretensão coincide com o trânsito em julgado da decisão trabalhista que majorou o benefício. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 2083953/PR e REsp 1835989/PR) estabelece que o direito de exigir a reserva matemática nasce com o trânsito em julgado, independentemente da implementação administrativa do benefício ou da conclusão da execução trabalhista.
6. O protesto judicial apresentado após o decurso do prazo prescricional não o interrompe. A interrupção não retroage para alcançar pretensão já fulminada pelo tempo.
7. O pedido alternativo de exclusão da majoração do benefício fica prejudicado, pois decorre da mesma causa de pedir e depende da possibilidade de exigir a recomposição da reserva matemática. Reconhecida a prescrição, inexiste suporte para análise de mérito.
8. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é obrigatória. O art. 85, caput e § 2o, do CPC impõe a fixação da verba honorária sempre que houver sucumbência, sem exceções para demandas técnicas ou para partes que atuam de boa-fé. Aplica-se, também, o disposto no § 11 para a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A cobrança de reserva matemática adicional possui natureza de ato único, e está sujeita à prescrição quinquenal a partir do trânsito em julgado da decisão trabalhista. 2. O indeferimento de prova pericial atuarial não configura cerceamento de defesa quando a prescrição é reconhecida com base em provas documentais suficientes. 3. O protesto judicial não interrompe a prescrição já consumada. 4. A condenação em honorários sucumbenciais é obrigatória sempre que houver derrota de uma das partes, conforme o art. 85 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, caput, §§ 2o e 11, 370, 371, 1.012, 1.013, 1.026, § 2o; e CC, arts. 189 e 205.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2083953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 06/06/2024, e REsp 1835989/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 03/06/2024.